Tribunal: TJES
Processo: 5016699-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016699-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DONA RIGOTTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016699-07.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JESSICA DONA RIGOTTI.

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRAZO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória ajuizada por JESSICA DONA RIGOTTI em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora alega que em 18/05/2023 solicitou à requerida a ligação de energia no apartamento que alugou, contudo até o momento do ajuizamento da ação, a requerida ainda não tinha realizado a ligação. Aduz que diligenciou junto à requerida várias vezes, sem sucesso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5016699-07.2023.8.08.0024,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 6694653, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a atendente teria inserido no sistema uma simples troca de titularidade de conta quando, sendo que desde o início o pedido foi de religar a energia. Alega ter entrado em contato com a requerida e lhe foi dito que os técnicos iriam naquele mesmo dia, o que não foi cumprido e denota patente falha na prestação do serviço por parte da recorrida. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Pois bem, na hipótese, a parte autora alega que solicitou à requerida a ligação de energia no apartamento que alugou, contudo, a autora alega que diligenciou junto à requerida várias vezes, sem sucesso.

Todavia, a requerida comprovou em sua contestação que a primeira solicitação realizada pela autora em 18/05/2023 foi apenas de transferência da titularidade. Ao passo que o registro de nova solicitação da autora no dia 24/05/2023, ocasião em que foi solicitada a ligação da energia elétrica.

É incontroverso que a ligação ocorreu em 30/05/2023, dentro do prazo previsto no art. 91, inciso I, da Resolução da ANEEL.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)